Tribunal: TJDFT
Processo: 0703483-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0703483-54.2025.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RECLAMADO: ANDRE FELIPE DE SOUSA MESQUITA D E C I S Ã O O Reclamante MPDFT formula pedido de desistência do presente recurso de Reclamação (ID 70791891), no qual visava a reforma da r. decisão que indeferira o pedido de fixação de medidas protetivas de urgência, formulado por J. C. S. M. contra André Felipe de Sousa Mesquita. Para tanto, destaca que, além do arquivamento do Inquérito Policial no bojo do qual se apurava a notícia de perseguição por parte do reclamado em desfavor da ofendida, esta não atendeu à tentativa de contato promovido pelo ora Reclamante, que visava certificar-se do interesse da vítima no prosseguimento do pedido. Ante o exposto, ACOLHO o pedido de desistência e JULGO PREJUDICADO o recurso, com fulcro no art. 89, III, do RITJDFT. Intimem-se. Após, ao arquivo. Brasília, 15 de abril de 2025 20:00:35. Desembargador JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS Relator